Tribunal: TJES
Processo: 5002174-24.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002174-24.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros
RECORRIDO: VALMIR DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Recorrem BOA VISTA SERVIÇOS S.A e BANCO TRIÂNGULO S.A da sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando as recorrentes ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, analiso o recurso de
BOA VISTA SERVIÇOS SA
.

Em suas razões, BOA VISTA SERVIÇOS S.A aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alega que o dever de comunicar o recorrido foi devidamente cumprido e ausência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

No caso em apreço, tenho que a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte autora não alegou ausência de notificação, mas apenas negativação indevida A responsabilidade do recorrente se limita à notificar o devedor, não sendo responsável por verificar se a informação é legítima ou não. Friso que no caso ora analisado a causa de pedir não está relacionada ao ato de responsabilidade da recorrente, assim, tenho por acolher a alegação de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do recurso inominado de BANCO TRIÂNGULO S.A.

Em suas razões, a recorrente alega a ausência de análise das provas e alegações, não incidência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, entendo que houve conduta negligente do mesmo, que negativou o autor por fatura já devidamente quitada. O recorrido colaciona o comprovante de pagamento da fatura que ensejou a negativação (ID 205376, página 02), enquanto a recorrente alega que o comprovante não está legível e que era dever do mesmo comprovar o pagamento. Apesar de tal alegação, analisando o comprovante juntado, tenho que é possível verificar o valor e data, desse modo, devidamente comprovado o pagamento, tratando-se de negativação indevida.

Impende ressaltar, relativamente ao dano moral puro, que a prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ:

“
(...) A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais não é exorbitante, inclusive está fora do patamar fixado por essa Turma para casos similares, mas como não houve recurso da autora entendo pela sua manutenção.

Ante o exposto, conheço o recurso do Boa Vista Serviços e dou-lhe provimento no sentido de reconhecer sua ilegitimidade e conheço o recurso do
BANCO TRIÂNGULO SA E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente BANCO TRIÂNGULO SA. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.